Tribunal: TJMT
Processo: 1005293-81.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005293-81.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Levantamento de Valor, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANNA ROSA FERREIRA DA SILVA - CPF: 362.304.801-15 (APELANTE), GENILAINE URUGUAY DE ALMEIDA CARLOS - CPF: 855.312.781-87 (ADVOGADO), DEJAYNI FERREIRA CASTELAO - CPF: 046.560.981-32 (APELANTE), Não possui (APELADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL PARA HABILITAÇÃO DE HERDEIROS EM AÇÃO TRABALHISTA – ALVARÁ JULGADO EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INSUBSISTÊNCIA DA SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO – DESNECESSIDADE – ART. 1o DA LEI No 6.858/80 – ART. 666 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO – POSSIBILIDADE DE EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 721 E SEGUINTES DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
“Por inteligência do artigo 1o da Lei no. 6.858/80 e do Decreto no 85.845/81, que regulamentou a referida Lei; é juridicamente possível o pedido de alvará judicial para habilitação dos herdeiros de pais falecidos, para que possam se habilitar a receber os respectivos valores, referentes à Certidão de Crédito Salarial apurado judicialmente, a título de diferenças salariais, oficialmente certificado por Órgão do Poder Executivo Estadual, o empregador”
(TJMT, 2a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, AP. No 1018193-47.2017.8.11.004, Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. 18/07/2018, DJE 23/07/2018). 2.
“Apesar da singeleza para retirada dos valores não recebidos em vida pelo respectivo titular do benefício previdenciário, a qual independe de inventário, o recebimento de tais verbas não se sobrepõe ao direito de todos os demais herdeiros em favor de quem esteja unicamente habilitado. II - A necessidade de cientificação de todos os demais herdeiros para habilitarem-se nos autos do procedimento de Alvará Judicial, ou que apresente documento idôneo que comprove a renúncia em favor da agravante, decorre pelo fato de que a pretensão da parte é a de obter com exclusividade todo valor depositado em favor do de cujus, ao invés da sua quota parte”
(TJMT, 4a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAI No 1007485-61.2017.8.11.0000, Rel. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, j. 25/04/2018, DJE 27/04/2018). 3. Afastada a extinção por inépcia da inicial e inadequação da via eleita, o processo deve retornar à instância de origem para que tenha o regular prosseguimento, com observância dos arts. 721 e seguintes do CPC. 4. Tendo as autoras/apelantes comprovado sua qualidade de herdeiras do titular do pretenso crédito trabalhista, não há óbice à antecipação da pretensão recursal, para determinar a imediata expedição de alvará judicial, de modo a autorizá-las a dar continuidade ao processo trabalhista, sem prejuízo do prosseguimento do procedimento de Alvará Judicial em seus ulteriores termos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
1005293-81.2019.8.11.0002 -
CLASSE 198 - CNJ - VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANNA ROSA FERREIRA DA SILVA e DEJAYNI FERREIRA CASTELÃO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos do pedido de
Alvará Judicial
(Proc. no 1005293-81.2019.8.11.0002), ajuizado pelas apelantes, declarou inepta a petição inicial, indeferindo-a e julgando extinto o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 330, I, c/c o art. 485, I, ambos do CPC, por entender que o procedimento escolhido pelas autoras não corresponde à natureza da causa, já que,
“falecendo o autor no curso de processo judicial, proceder-se-á a habilitação, nos autos principais, pelos sucessores do falecido e/ou seu espólio”
e, por outro lado,
“havendo processo de inventário e uma vez formalizada a partilha dos bens, sujeitar-se-á o pleito inaugural ao instituto da sobrepartilha, atraindo a incidência do disposto no artigo 669, do Código de Processo Civil”
(cf. ID 40576461).

A
s apelantes sustentam o equívoco da sentença, já que não estão caracterizadas quaisquer das hipóteses previstas no §1o do art. 330 do CPC, de modo que não há falar em inépcia da inicial.

Afirmam que, no que se refere ao processo de inventário mencionado pela sentença (Processo n.o 1003584-11.2019.8.11.0002 – 3a Vara Especializada de Família e Sucessões de Várzea Grande/MT), as autoras/apelantes pleitearam a desistência de referida ação e ajuizaram o presente Alvará Judicial, impulsionadas por despacho proferido pelo magistrado condutor da ação trabalhista movida contra o ex-empregador do falecido pai e companheiro das apelantes, já que o mesmo não tinha bens a inventariar, a não ser a verba trabalhista que se encontra em curso perante a Vara do Trabalho de Várzea Grande/MT, onde pretendem se habilitar como herdeiras, mesmo porque
“o único objetivo da ação de inventário era requerer termo de inventariante para o seguimento da ação trabalhista”
.

Destacam que, consoante decisão inaugural proferida nos autos do Alvará Judicial, procederam à emenda da inicial, instruindo o pedido com diversos documentos comprovando, além do óbito do titular do crédito trabalhista, a sua condição de herdeiras, bem como a inexistência de bens a inventariar e de dependentes habilitados à pensão por morte perante a Previdência Social, e também com certidões negativas de débitos do
de cujus
, estando o direito das autoras/apelantes amparado no art. 1o da Lei no 6.858/80 e no art. 1.797 do Código Civil,
“não
(havendo)
necessidade de abertura de inventário para que as Recorrentes possam dar continuidade a ação trabalhista perante a vara do trabalho de Várzea Grande-MT, consoante dispõe o artigo 666 do Novo Código de Processo Civil”
.

Alegam, ainda, que a sentença apelada viola os princípios da instrumentalidade das formas, da razoabilidade e da proporcionalidade, configurando formalismo excessivo
.

Sustentando a presença dos requisitos autorizadores da antecipação da pretensão recursal, ante a
“demonstração inequívoca de que as recorrentes são partes legítimas pra propor a presente ação”
, bem como diante da
“necessidade de a Viúva/Filha compor o polo ativo da ação trabalhista, exatamente por estar a parte viúva desprovida do benefício de pensão por morte,
(porque)
pendente o reconhecimento do vínculo trabalhista do de cujus”
, pedem o provimento do apelo para que, reformada a sentença, seja determinada a expedição de alvará judicial para autorizar as apelantes a darem continuidade ao processo trabalhista no 000032262.2019.5.23.0107, em trâmite perante a 2a Vara do Trabalho de Várzea Grande/MT, mas desde já, a antecipação da pretensão recursal no mesmo sentido (cf. ID 40576463).

Sem contrarrazões, dada a ausência de litigiosidade.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 14 de maio de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

As apelantes ajuizaram a ação alegando que são viúva e filha, respectivamente, de Vanderlei Castelão, falecido em 25/06/2017, e que tentaram de forma amigável o recebimento das verbas trabalhistas da empregadora do
de cujus
, sem que tenham obtido êxito.

Alegaram que, não obstante o falecido tenha trabalhado por quase quatro anos para a empresa descrita, o mesmo não teve sua CTPS anotada e também não teve o FGTS/INSS recolhido, sendo que, diante do não pagamento das verbas rescisórias devidas, ajuizaram a ação trabalhista contra a empresa perante a 2a Vara do Trabalho de Várzea Grande/MT (Proc. no 000032262.2019.5.23.0107), porém necessitam de alvará judicial para que possam compor o polo ativo da ação ajuizada.

A sentença julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com os seguintes fundamentos:

“De início, consigno que a representação do espólio em Juízo, quer ativa ou passivamente, se dá, a teor do artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil, pelo inventariante.

Nessa esteira, o regramento processual civil, especificamente em seus artigos 689 c/c 313, I e §§ 10o e 2o, inciso II, preconiza que, falecendo o autor no curso de processo judicial, proceder-se-á a habilitação, nos autos principais, pelos sucessores do falecido e/ou seu espólio.

Não há, portanto, exigência procedimental além das acima enumeradas.

Noutro vértice, conforme se verifica dos autos, havendo processo de inventário e uma vez formalizada a partilha dos bens, sujeitar-se-á o pleito inaugural ao instituto da sobrepartilha, atraindo a incidência do disposto no artigo 669, do Código de Processo Civil.

Sobrepartilha nada mais é senão a nova partilha, feita nos autos do inventário, dos bens remanescentes da herança e que somente foram trazidos após a homologação da partilha principal.

Portanto, uma vez existindo inventário judicial, ainda que transitado em julgado – como o presente caso Processo n.o 1003584-11.2019.8.11.0002, 3a Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca-, inadequado se mostra a via eleita pelas requerentes.

É cediço que, se o tipo de procedimento escolhido pela autora não corresponde à natureza da causa, sem possibilidade de poder adaptar-se ao tipo de procedimento legal, é inepta a petição inicial.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, chamo o feito à ordem, EXTINGUINDO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 330, I C/C artigo 485, I do Código de Processo Civil.

Isento o/s(a/s) requerente(s) do pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do Artigo 99, §3o do CPC.”

De fato, não há falar em inépcia da inicial, já que não estão caracterizadas quaisquer das hipóteses previstas no §1o do art. 330 do CPC:

“Art. 330 (....)

§ 1o Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.”

Cuida-se de medida de jurisdição voluntária pretendendo mera autorização judicial para compor o polo ativo da ação trabalhista ajuizada pelas requerentes/apelantes, na condição de únicas herdeiras do falecido titular de verba trabalhista.

Consta dos autos que o falecido era companheiro da primeira autora/apelante e genitor da segunda, e que estas, na condição de herdeiras, ajuizaram ação trabalhista contra o ex-empregador do
de cujus
(Proc. no 000032262.2019.5.23.0107), diante da alegação de ausência de pagamento das verbas rescisórias devidas, bem como porque o mesmo não teve sua CTPS anotada e também não teve o FGTS/INSS recolhido.

O magistrado condutor da ação trabalhista proferiu o seguinte despacho nos autos em questão:

“1. Cumpre esclarecer que o espólio é representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante (art. 75, VII, do CPC). Contudo, a lei 6858/80 dispõe que:

"Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento".

2.Dessa forma, os valores devidos aos empregados falecidos serão pagos aos dependentes habilitados perante a Previdência e na ausência, nos sucessores indicados pela lei civil indicados em alvará judicial.

3. Diante da ausência da apresentação do termo de inventariante bem como da certidão de dependência econômica fornecida pela Previdência Social que comprove os dependentes do de cujus habilitados perante a autarquia, oficie-se ao INSS, via mandado, solicitando que, no prazo de 10 dias, informe a este juízo se há dependentes habilitados do Sr. VANDERLEI CASTELAO - CPF: 033.943.938-67, nascido em 27/07/1958, nome da mãe: LUIZA GIACOMINI CASTELAO, CTPS 77913, série 454 MT.

4. Saliente-se que conforme documento ID. c288eb8 há outros sucessores que não compõem o polo passivo e caso o trabalhador não tenha dependentes habilitados perante a Previdência Social, o feito ficará suspenso até a apresentação de alvará judicial na forma da lei 6858/80.

5. Intime-se a parte autora para ciência.”
(cf. ID 40575991).

No caso, embora haja a informação de existência de processo de Inventário (Proc. no 1003584-11.2019.8.11.0002), as autoras/apelantes requereram a desistência de referida ação, ao argumento de que o falecido não deixou bens a inventariar, a não ser a verba trabalhista que se encontra em curso perante a Vara do Trabalho, onde pretendem se habilitar como herdeiras, tendo em vista que
“o único objetivo da ação de inventário era requerer termo de inventariante para o seguimento da ação trabalhista”
.

Assim, não há falar em sujeição do pleito inaugural ao instituto da sobrepartilha, como constou da sentença, já que inexiste inventário.

Outrossim, o art. 1o da Lei no 6.858/80 estabelece que os
“valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares,
e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento
”
(
destaquei).

E o art. 666 do CPC estabelece que
“independerá de inventário ou de arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei no 6.858, de 24 de novembro de 1980”
.

Segundo doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“Em regra, com o falecimento e a consequente ‘saisine’, será indispensável a realização do inventário e partilha, judicial ou extrajudicial, a depender do caso concreto. O art. 666 do Novo CPC e a Lei 6.858/1980 excepcionam essa regra, determinando a dispensa de inventário para a percepção das vantagens econômicas deixadas pelo de cujus no FGTS e PIS-Pasep, além do levantamento pelos dependentes de restituição de imposto de renda, tributos, saldos bancários, cadernetas de poupanças e fundos de investimento de valores não superior a 500 ORTN. Nesses casos bastará o pedido de alvará judicial”.

Sobre a temática recursal, a jurisdição deste Tribunal:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL – RECEBIMENTO DE VALOR RELATIVO À CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL (no 9.9.093.145-5, SAD/MT) – HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS - DIVISÃO EQUÂNIME – DESNECESSIDADE DE INVENTÁRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Por inteligência do artigo 1o da Lei no. 6.858/80 e do Decreto no 85.845/81, que regulamentou a referida Lei; é juridicamente possível o pedido de alvará judicial para habilitação dos herdeiros de pais falecidos, para que possam se habilitar a receber os respectivos valores, referentes à Certidão de Crédito Salarial apurado judicialmente, a título de diferenças salariais, oficialmente certificado por Órgão do Poder Executivo Estadual, o empregador. Observados os valores apurados mediante divisão equânime entre os herdeiros; que não foram utilizados pelo beneficiário direto e ou pela esposa habilitada anteriormente e que também veio a falecer, sem a necessidade de inventário e ou arrolamento. (TJMT – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – APELAÇÃO CÍVEL No 1018193-47.2017.8.11.0041 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – Julgado em 18/07/2018 – DJE 23/07/2018).

De fato, as autoras/apelantes instruíram os autos de origem com documentos comprovando, além do óbito do titular do crédito trabalhista, a sua condição de herdeiras, bem como a inexistência de bens a inventariar e de dependentes habilitados à pensão por morte perante a Previdência Social, e também com certidões negativas de débitos do
de cujus
(cf. ID 40575978 a 40575992 e ID 40576451 a 40576460).

Assim, não há óbice à antecipação da pretensão recursal, como pretendido pelas autoras, já que elas comprovaram sua condição de herdeiras de Vanderlei Castelão e os autos da ação trabalhista encontram-se suspensos apenas aguardando a regularização da situação das herdeiras, mediante apresentação de alvará judicial, havendo inclusive possibilidade de extinção do feito caso não haja a regularização determinada.

Contudo, entendo não ser possível o imediato julgamento do feito no estado em que se encontra, conforme pretendido pelas apelantes, tendo em vista que o processo se encontrava em seu alvorecer quando da prolação da sentença de extinção, havendo necessidade de observância do procedimento previsto nos arts. 721 e seguintes do CPC, inclusive com a citação de eventuais interessados, mesmo porque consta da certidão de óbito de Vanderlei Castelão que o mesmo deixou “filhos”, no plural (cf. ID 40575986), de modo que pode haver outros herdeiros além das apelantes.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL – VERBAS NÃO RECEBIDAS PELO DE CUJUS – PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES INDEFERIDOS – NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DOS DEMAIS HERDEIROS OU INSTRUMENTO PÚBLICO DE RENÚNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I – Apesar da singeleza para retirada dos valores não recebidos em vida pelo respectivo titular do benefício previdenciário, a qual independe de inventário, o recebimento de tais verbas não se sobrepõe ao direito de todos os demais herdeiros em favor de quem esteja unicamente habilitado. II - A necessidade de cientificação de todos os demais herdeiros para habilitarem-se nos autos do procedimento de Alvará Judicial, ou que apresente documento idôneo que comprove a renúncia em favor da agravante, decorre pelo fato de que a pretensão da parte é a de obter com exclusividade todo valor depositado em favor do de cujus, ao invés da sua quota parte. (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007485-61.2017.8.11.0000 – Rel. DESA. SERLY MARCONDES ALVES – Julgado em 25/04/2018 – DJE 27/04/2018).

Assim, dou parcial provimento ao recurso, apenas para cassar a sentença apelada, diante da adequação do procedimento escolhido pelas autoras/apelantes, determinando o regular prosseguimento do feito na origem, com observância dos arts. 721 e seguintes do CPC, mas desde já concedo a antecipação da tutela recursal pretendida, para determinar a imediata expedição de alvará judicial para autorizar as apelantes a darem continuidade ao processo trabalhista no 000032262.2019.5.23.0107, em trâmite perante a 2a Vara do Trabalho de Várzea Grande/MT, sem prejuízo do prosseguimento do presente Alvará Judicial em seus ulteriores termos.

Sem custas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020